Tribunal: TJDFT
Processo: 0714236-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus à doença da paciente. Pregabalina e Duloxetina. Tema 1.234 do STF. Inclusão da união no polo passivo. Ausente competência da justiça federal. Tema 6 do STF. Requisitos cumulativos para concessão não preenchidos. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Pregabalina e Duloxetina, registrado na ANVISA e não padronizado na lista do SUS para o tratamento de dor crônica, fibromialgia e transtorno depressivo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir a (i) legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda e à (ii) presença dos requisitos necessários para a concessão do medicamento não incorporado ao SUS.
III. Razões de decidir
3. Conforme o Tema 1.234 do STF, a competência para julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, será da Justiça Federal quando o custo anual do tratamento superar 210 salários mínimos, o que não ocorre no caso em exame.
4. O STF modulou os efeitos do Tema 1.234 da RG, quanto à competência, determinando que sua aplicação se dê apenas para processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito do recurso paradigma, não incidindo sobre a presente demanda.
5. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a inexistência de tratamento alternativo e a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia e segurança do fármaco.
6. Com fito de provar a necessidade do medicamento, o relatório médico demonstra suporte em revisões sistemáticas e meta-análise, conforme precedente vinculante do STF. Contudo, a apelante não demonstrou irregularidade na negativa de incorporação do fármaco, nem comprovou uso prévio e a consequente ineficácia dos fármacos alternativos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade que acomete a apelante, tampouco apresentou ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise para demonstrar a validade da prescrição excepcional. Desse modo, resta claro que o ato administrativo que negou a concessão do fármaco vindicado está em conformidade com a legislação específica e política pública de saúde vigente.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o; art. 196 a 200; CPC, art. 373, I; art. 1.040, II; Lei n. 8.080/90; Decreto n. 7.508/2011; Portaria GM n. 3.916/1998; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500, Tema 793, Tema 6, Tema 1.234, Sumula Vinculante 60 e 61; STJ, Tema 106, IAC 14; Súmula 490, Súmula 235. TJDFT, APC 0703654-88.2024.8.07.0018, Rel. Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025; APC 0737644-27.2024.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j: 30/01/2025.